Tribunal: TJDFT
Processo: 0740170-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740170-30.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANE MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEANE MOREIRA DA SILVA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711376-76.2024.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247443543 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau homologou os cálculos apresentados nos autos, nos quais foi apontada como devida a importância de R$ 16.522,32 (dezesseis mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), em favor da agravante, e da importância de R$ 1.652,23 (mil seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos) a título de honorários de sucumbência. Na mesma oportunidade, foi determinado que, após a preclusão do decisum, sejam expedidos os requisitórios, observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, no que tange à Requisição de Pequeno Valor (RPV). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o entendimento firmado no decisum recorrido ofende as disposições contidas no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, que permite a expedição imediata de requisição de pagamento da parte incontroversa. Aduz que se trata de cumprimento de sentença definitivo, porquanto baseado em título judicial transitado em julgado e pondera ser incontroverso o valor apontado, de modo que não poderia ser objeto de recurso por parte do DISTRITO FEDERAL, sob pena de afronta à coisa julgada e aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A agravante afirma que a mera alegação de inexigibilidade da obrigação não torna controvertido o montante apurado, razão pela qual deve ser autorizado o prosseguimento imediato do cumprimento de sentença. Destaca, ademais, que a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo agravado, foi julgada improcedente, não havendo necessidade de trânsito em julgado para fins de expedição de requisitórios. Com base nesses argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para que seja determinada a imediata expedição dos requisitórios relativos à parte incontroversa. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum recorrido, para que seja confirmada a tutela provisória, autorizando-se o levantamento dos valores que lhe são devidos, independentemente de preclusão da decisão vergastada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 204486810 do processo de origem). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Assim, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal Relevante ressaltar que, na hipótese em apreço, não foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença em razão da tramitação a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição imediata das requisições de pagamento, independentemente da preclusão da decisão que homologou os cálculos referentes ao quantum exequendo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 507, estabelece que [é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, o advento da preclusão faz com que a decisão judicial se torne estável e definitiva, em razão do exaurimento das possibilidades de recurso. Vale destacar que, em regra, as decisões judiciais podem ser impugnadas no todo ou em parte, na forma prevista no artigo 1.002 do Código de Processo Civil. Não cabe ao magistrado presumir a inexistência de interesse das partes quanto à interposição de recurso contra a decisão prolatada, razão pela qual a eficácia do decisum deve ficar submetida à preclusão. Perfilhado esse entendimento, cito precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGI no 0719781-24.2025.8.07.0000 (7a Turma Cível, Relator Desembargador Robson Barbosa De Azevedo, Acórdão 2032802, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025); AGI no 0716140-28.2025.8.07.0000 (2a Turma Cível, Relator Desembargador João Egmont, Acórdão 2028280, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 25/08/2025); AGI no 0706064-42.2025.8.07.0000 (6a Turma Cível, Relatora Desembargadora Soníria Rocha Campos D'assunção, Acórdão 2021262, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025). No caso em apreço, a decisão objeto de agravo de instrumento poderá, em tese, ser questionada pelo DISTRITO FEDERAL mediante a interposição de agravo de instrumento, na forma prevista no parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, com possibilidade de atribuição de efeito suspensivo. Consequentemente, a submissão da expedição de requisitórios à preclusão da decisão não configura qualquer ofensa às disposições contidas no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, ou aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Dessa forma, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pelo agravante, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que torna incabível o deferimento da tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025 às 12:05:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora